Tribunal: TJSP
Processo: 1026311-65.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso tão só do réu. Golpe do boleto falso. Autora que pagou boleto em atraso enviado por aplicativo de mensagem. Boleto falso. Pagamento direcionado a terceiro. Terceiro com todos os dados pessoais da autora e do financiamento. Dano moral configurado (in re ipsa). REsp no 2.187.854 – SP. Aplicação desse precedente.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso tão só do réu. Golpe do boleto falso. Autora que pagou boleto em atraso enviado por aplicativo de mensagem. Boleto falso. Pagamento direcionado a terceiro. Terceiro com todos os dados pessoais da autora e do financiamento. Dano moral configurado (in re ipsa). REsp no 2.187.854 – SP. Aplicação desse precedente. Indenização fixada na sentença em R$ 4.000,00. Valor razoável e proporcional. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.